Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709310-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Embargada: Walma Laenya de Pádua Pinheiro Alves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A (Id. 27574484) contra o acórdão (Id. 27539163) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator